Tribunal: TJSP
Processo: 1027134-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos monitórios acolhidos parcialmente – Inconformismo da embargante – Contrato de prestação de serviços e confissão de dívida – Empresa embargada que juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, o comprovante de prestação dos serviços e notas promissórias, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargante que não comprovou o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos monitórios acolhidos parcialmente – Inconformismo da embargante – Contrato de prestação de serviços e confissão de dívida – Empresa embargada que juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, o comprovante de prestação dos serviços e notas promissórias, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargante que não comprovou o pagamento, ainda que parcial, da obrigação, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de apresentação dos originais dos títulos em cartório – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027134-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GIOVANNA TERESINHA CÂNDIDO, é apelado ART NOBRE FORMATURAS
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-58.2019.8.26.0506 -Voto no 8308
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1027134-58.2019.8.26.0506
Apelante: Giovanna Teresinha Cândido
Apelada: Art Nobre Formaturas Ltda. M.E.
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Voto no 8308
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos monitórios acolhidos
parcialmente Inconformismo da embargante Contrato de
prestação de serviços e confissão de dívida
Empresa
embargada que juntou aos autos o contrato firmado entre as
partes, o comprovante de prestação dos serviços e notas
promissórias, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o,
do Código de Processo Civil. Embargante que não comprovou
o pagamento, ainda que parcial, da obrigação, em desatenção
ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil. Desnecessidade de apresentação dos originais dos títulos
em cartório Sentença mantida. Majoração da verba honorária
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargante contra a r. sentença de fls. 51/52, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para excluir do
cálculo inicial os honorários advocatícios contratuais, constituindo de
pleno direito o título judicial com correção monetária, a partir da data do
ajuizamento da ação, e juros de mora a partir da citação. Por força da
sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% (dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-58.2019.8.26.0506 -Voto no 8308
3
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Apela a embargante a fls. 54/59. Sustenta, em
síntese, ser necessária a juntada dos títulos originais para embasar o pedido
monitório, porque não possui ciência de quantas notas promissórias já
foram quitadas. Aduz que houve ofensa ao artigo 439 do Código Civil, o
qual prevê que a utilização de documentos eletrônicos no processo
dependerá de sua conversão à forma impressa com verificação de sua
autenticidade. Pleiteia a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo e preparado.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 62/69).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a exigibilidade do débito, no valor
de R$ 11.713,08 (onze mil setecentos e treze reais e oito centavos),
decorrente do inadimplemento da apelante com relação ao contrato de
“confecção, venda, empréstimo, locação de artigos, fotografias e utensílios
de formaturas em geral”.
Na inicial, a empresa apelada alega que as partes
firmaram, em 20/10/2014, contrato de compra e venda de artigos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-58.2019.8.26.0506 -Voto no 8308
4
utensílios de formatura, por meio do qual a apelante se obrigou a pagar a
quantia de R$ 6.384,00 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais), por
meio da emissão de 16 (dezesseis) notas promissórias, no valor de R$
399,00 (trezentos e noventa e nove reais) cada.
Nas razões recursais, a apelante alega que a
empresa credora deveria ter apresentado os originais dos títulos de fls.
18/23 em cartório, a fim de possibilitar a análise de eventual pagamento
parcial do negócio jurídico.
No entanto, verifica-se que a empresa apelada
atendeu satisfatoriamente ao disposto no artigo 700, do Código de
Processo Civil e tem o direito de exigir da apelante o pagamento do débito
em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Ademais, a ação monitória em apreço veio
fundada em contrato de compra e venda de produtos e utensílios de
formatura (fl. 24), acompanhado das respectivas notas promissórias (fls.
18/23) e planilha atualizada do débito (fls. 25/26), cujo saldo devedor
perfaz a quantia de R$ 11.713,08 (onze mil setecentos e treze reais e oito
centavos), atualizado até a data da propositura da ação, sendo documentos
hábeis para a cobrança judicial pela via monitória, porquanto houve a
expressa indicação, na petição inicial, de que a embargante não efetuou o
pagamento de qualquer uma das notas promissórias.
Portanto,
a
empresa
embargada
cumpriu
integralmente o disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-58.2019.8.26.0506 -Voto no 8308
5
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz:
(...)
§2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.”
Ademais, restou incontroversa nos autos a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a comprovação da
efetiva disponibilização dos produtos e serviços contratados pela
embargante, que assinou termo dando conta de que a embargada concedeu
tempo suficiente para avaliar os produtos, qualificando como “bons” os
produtos e serviços prestados pelo representante da apelada (fl. 24).
Com efeito, cabia à embargada, ora apelante,
comprovar o pagamento das parcelas do negócio jurídico firmado entre as
partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil. Ademais, não há necessidade de compelir
a empresa embargada, ora apelada, a apresentar os originais dos títulos em
cartório, tendo em vista que não houve qualquer impugnação em relação à
autenticidade das assinaturas apostas nas cártulas ou, ainda,
questionamento a respeito de eventual preenchimento abusivo.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça pela desnecessidade de apresentação das vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-58.2019.8.26.0506 -Voto no 8308
6
originais dos títulos em procedimento monitório:
“Apelação Cível. Ação monitória. Sentença que acolheu os embargos
e julgou improcedente o pedido. Inconformismo do autor embargado.
Desnecessária a apresentação da via original dos títulos, por não se
trata de processo de execução. Juntada posterior dos originais,
ademais, que sanou eventual vício. Causa madura. Artigo 1.013, § 3o,
do CPC. Autor amparado em prova escrita, conforme exige o artigo
700 do Código de Processo Civil. Embargante que não se
desincumbiu do ônus que lhe competia. Inexistência de qualquer
elemento concreto que possa macular os valores estampados nas
cártulas. Litigância de má-fé do apelado não configurada. Sentença
reformada. Sucumbência exclusiva do embargante. Recurso provido.”
(TJSP, Apel. No 1013060-83.2018.8.26.0554, Rel. Des. Hélio
Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2019).
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro
Grau em favor dos patronos da apelada no montante de 10%, para 15% do
valor atualizado da condenação (R$ 11.713,08), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-58.2019.8.26.0506 -Voto no 8308
7
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora